Tribunal: TJDFT
Processo: 0723593-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL – TR). INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. RE 1.317.982 -TEMA 1.170, DJE 8/1/2024. ACÓRDÃO REFORMADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal – STF consolidou orientação no sentido de que a modificação do parâmetro de atualização monetária com a finalidade de adequação ao definido no Tema 810 não importa em lesão à coisa julgada, no RE 1.317.982 -Tema 1.170, DJE 8/1/2024.
2. Embora se refira a juros de mora, a tese a ser firmada no Tema 1170 também se aplica aos casos de correção monetária, haja vista o fundamento ser o mesmo: existência ou não de ofensa à coisa julgada (art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal).
3. Juízo de retratação exercido. Acórdão reformado para dar provimento ao agravo de instrumento, a fim de aplicar o IPCA-E como critério de atualização monetária, a partir de 30/06/2009 e até 08/12/2021. Após o referido período, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021.